Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que homologou a renúncia formulada pela parte autora, ora agravante, ao direito a que se funda a ação, e, por conseguinte, a desistência do apelo por ela então aviado, “para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil”. O ato judicial recorrido, com fundamento no art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, bem como no art. 90, caput, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, em percentual incidente sobre o valor da causa.
2. Na espécie, a controvérsia recursal se limita a analisar a possibilidade de fixação judicial equitativa de honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. A viabilidade de fixação judicial equitativa de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, tal qual verificado na espécie, é objeto do Tema n. 1.076 (REsp n. 1.877.883/SP) da sistemática dos recursos repetitivos do c. Superior Tribunal de Justiça, no qual se discutirá a “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Não houve determinação, pela Corte Superior, de sobrestamento de feitos que versem sobre a aludida matéria.
4. Consigne-se, ainda, que a questão afeta ao Tema n. 1.076 é sensivelmente mais abrangente que aquela discutida sob o Tema n. 1.046, por tratar da possibilidade de alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 a todas as demandas em que o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, albergando os casos de direito público, como a espécie, e os de direito privado.
5. Dito isso, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal”, razão pela qual a norma prevista no “art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
6. Assim, se o arbitramento de honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública, com base no valor da causa, resulta em quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, o qual foi extinto em razão de renúncia da parte ao direito a que se funda a ação, para fins de adesão ao programa Refis-DF, revela-se cabível a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
7. Agravo interno conhecido e provido.